Tribunal: TJDFT
Processo: 0751460-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Sentença condenatória. Apelação intempestiva. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que não admitiu apelação porque intempestiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a apelação é tempestiva.
III. Razões de decidir
3. É intempestiva apelação interposta depois de decorrido o prazo de cinco dias contados da publicação da sentença no DJE e intimação pessoal do réu dessa (art. 593 do CPP e súmula 710 do c. STF).
IV. Dispositivo
4. Recurso em sentido estrito não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 593, 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1001053/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 7.6.18; HC n. 414.086/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018.